Tribunal: TJES
Processo: 5006956-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006956-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: JOCIELTON GAMA NARDE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS – TEMA 1.137/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ABW Factoring Fomento Mercantil Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que indeferira o pedido de suspensão da CNH do executado em cumprimento de sentença, diante da afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.137, relativo à possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas com base no art. 139, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao manter o indeferimento do pedido de suspensão da CNH do executado, sob o fundamento de que a matéria está afetada ao Tema 1.137/STJ, o qual determinou a suspensão nacional dos processos sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, não se confundindo com divergência entre o acórdão e o entendimento da parte, da lei ou da prova dos autos.

4. O acórdão embargado reconhece expressamente a suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1.137, e, com base nisso, manteve o indeferimento temporário da medida atípica, sem adentrar o mérito da sua aplicabilidade.

5. O julgado embargado encontra-se coerente e logicamente estruturado, inexistindo proposições inconciliáveis entre os fundamentos e o dispositivo, pois a decisão limitou-se a aplicar a orientação do STJ de sobrestamento da matéria, sem contradição interna.

6. O inconformismo da parte embargante quanto ao resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses legais dos embargos de declaração, sendo indevida sua utilização como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, e não aquela decorrente de divergência com a interpretação da parte.

2. O reconhecimento da suspensão nacional dos processos determinada pelo STJ em tema repetitivo não configura contradição quando utilizado como fundamento para indeferir medida atípica de execução.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ABW Factoring Fomento Mercantil Ltda
. contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
a
gravo de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da “
ação
monitória
” ajuizada em face de
Jocielton Gama Narde
, em
cumprimento de sentença
, indeferiu o pedido de suspensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação do executado, por ter a matéria sido afetada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso especial representativo de controvérsia.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de contradição a ser sanada quanto aos seguintes pontos:
(i)
existe determinação expressa de suspensão nacional do processamento de todos os feitos e recursos que versem sobre idêntica questão, emanada do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Tema Repetitivo 1.137; e
(ii)
a questão submetida a julgamento no referido tema busca definir a possibilidade de o magistrado adotar meios executivos atípicos com base no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, o que impõe a suspensão dos processos nos termos do art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Pois bem. A embargante aponta a existência de
contradição
no acórdão sob o argumento de que não poderia ter julgado o recurso quanto ao tema das medidas atípicas, mesmo que para negar o pedido com base na afetação da matéria ao Tema 1.137/STJ, na medida em que a própria afetação determinaria a suspensão do julgamento.

Sem razão a embargante.

Como se sabe, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos do próprio julgado ou entre sua fundamentação e o dispositivo, e não eventual contradição entre o julgado e a lei, a prova dos autos ou entendimento da parte.

Da conferência do voto condutor, de minha lavra, verifico a inexistência de proposições entre si inconciliáveis, por ter sido proferido em termos nítidos e ordenados, ao reconhecer a afetação da matéria (
rectius
: possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas com base no art. 139, inciso IV, do CPC/2015) ao Tema 1.137/STJ e a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a questão.

Foi justamente com base nessa constatação – a suspensão determinada pela Corte Superior – que o Colegiado decidiu por manter o indeferimento, por ora, do pedido de suspensão da CNH formulado pela então agravante, ora embargante.

Assim constou no voto condutor, acompanhado à unanimidade:

“Sem exarar juízo de valor sobre o cabimento (ou não) das medidas atípicas pretendidas pela agravante, tem razão o juiz prolator da decisão agravada ao indeferir, por ora, o pedido da parte exequente, tendo em vista que a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.955.539/SP ao rito dos recursos repetitivos (CPC/2015, art. 1.036) (...) além de ter sido determinada a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015” (Id 14482414)

E concluiu:

“Dessa forma, embora não tenha o juiz determinado a suspensão do processo até o julgamento do Tema nº 1.137 – o que, aliás, acaba por favorecer a parte exequente, porquanto poderá praticar outros meios executórios – o mais adequado seria fazê-lo, tal qual determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao afetar o recurso especial à sistemática dos recursos representativos de controvérsia”.

Como se vê, o acórdão embargado não adentrou o mérito sobre a legalidade ou conveniência da medida atípica em si, mas sim, limitou-se a constatar que, diante da suspensão nacional ordenada pelo Superior Tribunal de Justiça, o pedido não poderia ser deferido naquele momento, mantendo, assim, a decisão que teve idêntico fundamento.

Não há, pois, julgamento de mérito sobre a aplicabilidade do art. 139, IV, CPC/2015, que contrarie a ordem de suspensão; ao revés, a decisão observou a ordem do Superior Tribunal de Justiça ao negar, temporariamente, a aplicação da medida cuja análise está sobrestada.

Em assim sendo, o que se percebe é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, rediscutir a matéria e obter a reforma do julgado, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, salvo nas estritas hipóteses legais, aqui não configuradas.

Portanto, inexistindo a alegada contradição, nem qualquer outra omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao
s embargos de declaração
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.